Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712586-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VI ART MODAS LTDA APELADO: JB COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante, Vi Art Modas Ldta, para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator